Tribunal: TJDFT
Processo: 0780632-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE COMPROVA A AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO QUE A PARTE SUSTENTA INEXISTIR. PRECEDENTE. CONSULTA PÚBLICA QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de cumprimento da determinação de emenda, consistente na juntada de processo administrativo deflagrado pela autarquia de trânsito. Subsidiariamente, pede-se o julgamento de mérito, com fundamento na teoria da causa madura.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial.
IV. Razões de decidir
4. A ausência de instrução da petição inicial com cópia do processo administrativo não configura vício quando a tese da parte autora é justamente a inexistência do referido processo, sob pena de exigir prova impossível.
5. Constatada a inexistência de processo administrativo por meio de consulta pública ao sistema SEI do órgão autuador, mostra-se desarrazoada a extinção prematura do feito, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa expressamente previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
6. A hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
V. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 320, 321 e 434, ambos do CPC.
Art. 165-A do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2047668, 0755647-45.2025.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.
Acórdão 1985260, 0770187-35.2024.8.07.0016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.